Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Nos termos do caput do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O § 3° da mesma norma, a seu turno, trata das hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, elencando dentre elas, no inciso II, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Embora seja certo que as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus clientes e dos demais usuários que utilizem seus serviços, uma vez que as autoras, negligenciando o dever de cuidado, por liberalidade própria, transferiram o montante para a conta indicada pelo falsário, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré.
4. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente mantida no banco réu não tem o condão, por si só, de responsabilizar a instituição financeira pelo dano ocorrido, sobretudo considerando que o réu não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário do valor creditado na conta.
5. Evidenciado que o prejuízo sofrido pelas autoras não decorreu de qualquer falha atribuível à instituição financeira requerida, mas de culpa exclusiva das consumidoras, não se tratando, portanto, de fortuito interno do banco, e, sim, de fortuito externo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.
6. Nos moldes como já decidiu o STJ, “O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ)” (REsp n. 1.771.911/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/4/2021).
7. O fato de o sítio eletrônico fraudulento aparecer nas pesquisas realizadas no Google pelas autoras não é suficiente para atrair a responsabilidade desse réu pelos prejuízos sofridos pelas requerentes, mormente porque a plataforma não gerencia, nem possui qualquer vínculo com o site do “falso leilão”, tampouco competindo a ela a fiscalização prévia do conteúdo postado por terceiros.
8. Ausente o nexo de causalidade entre as condutas imputadas aos réus e os prejuízos sofridos pelas autoras, os quais decorreram de culpa exclusiva delas, descabe falar em dever de os apelados indenizarem as apelantes, seja por danos materiais, seja por danos morais.
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.